Tribunal: STF
Processo: RE 73878
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
Ação objetivando assemelhação de vencimentos.
1) Inexistindo lei local atribuindo ao autor maiores vantagens, não podia a ação ser acolhida, a pretexto de um princípio hierárquico, por força do qual devia ele ganhar, ao menos, tanto quanto um Chefe de Seção;
2) A vingar esse entendimento, tal importaria em atribuir ao Poder Judiciário o poder de fixar o vencimentos, pela comparação de situações funcionais, o que, evidentemente, não ocorre, a qualquer título;
3) Recurso extraordinário conhecido e provido.